Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-22.2022.8.11.0018
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002655-22.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO SCHERBAK DE CARVALHO - CPF: 063.420.741-51 (RECORRENTE), JULIANO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1.
Se
o
recurso não impugna
r
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Há ofensa
à
dialeticidade quando as razões do Agravo Interno não
demonstram que a jurisprudência que sustenta a Decisão Monocrática não é pacífica
no STF, no STJ ou no próprio Tribunal,
nem está consolidada
por meio de Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização
.

2. Quando o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente
,
em votação unânime, haverá a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada
entre
1%
e
5%
d
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC.
Há caráter protelatório q
uando nas razões do Agravo Interno não há impugnação espec
ífica
dos argumentos da decisão monocrática e nem demonstra
ção
que o entendimento adotado não possui respaldo jurisprudencial.

3.
Recurso
não
conhecido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para R$1.200,00
,
pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:

1002655-22.2022.8.11.0018

Agravante:

BRUNO EDUARDO SCHERBAK DE CARVALHO

Agravados
:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

BRUNO EDUARDO SCHERBAK DE CARVALHO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP / JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME / CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Sentença

proferida
no ID182669685
/PJe
2,
ocasião

em
que
o

pleito

indenizatório

por

danos

morais

foi

indeferido

por
se
tratar

mero

aborrecimento
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
182669686
/PJe
2,
julgado

por

decisão

monocrática
(ID 183792661/PJe2),
onde
foi

mantid o o indeferimento do dano moral por se tratar de mero

descumprimento

contratual
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno no ID 186158191
/PJe
2
.
Sustentou
que: a) no
presente

caso

há

dano
moral, visto que
não
se
trata
de simples
descumprimento

contratual
; b)
houve

inúmeras

tentativas

administrativas

de

solução
do
problema
; c) a
parte

reclamada
nada fez para
ressarcir
o valor
pago

ou

remarcar
a
passagem

cancelada

em

virtude
da pandemia.
Requereu o provimento do recurso para condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID189914678
/PJe
2
.

Argumentou
que a
decisão

agravada

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.
2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos.

Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

O
Agravo
Interno

é
recurso previsto no art. 1.021 do CPC, para impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC.

De acordo com o dispositivo legal citado
,
o relator
pode

julgar

monocraticamente
o
recurso

quando

este
for
inadmissível
,
prejudicado

ou

não

impugna
r

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
. Da mesma forma
,
pode o relator

negar

ou

dar

provimento

ao recurso
quan
d
o
a
matéria

discutida

já

estiver

pacificada
no STF, no STJ
ou
no
próprio
Tribunal,
ou
,
ainda
,
se apresentar consolidade
por

meio
de
Súmula

ou

jurisprudência

dominante
das
Turmas

Recursais

ou
da
Turma
de
Uniformização
(
Enunciado
nº 102 do FONAJE)

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Positivação
do
princípio
da
dialeticidade
no
sistema

recursal

brasileiro
,
conforme
se
depreende
do art. 932,
inciso
III, do CPC/2015. 2.
Inadmissibilidade
do
agravo

interno

cujas

razões

não
se
mostram

suficientes
para
impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

agravada
(cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3.
Aplicação
da
multa
do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015
ao

agravo

interno

manifestamente

inadmissível
. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
23/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em
respeito

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
, as
razões
do
recurso

devem

oferecer

ao

julgador

argumentos
que
visem
a
desconstituir

ou

a

abalar

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
, sob
pena
de
não

merecer

nem

mesmo

ultrapassar
a
barreira
do
conhecimento
,
por

revelar
-se
inerme
, a
teor
do
previsto
no art. 932, III, do CPC/2015. II - A
perspectiva
sob a qual o
embargante

pretendeu
a
reforma
da
decisão

proferida
pela
Primeira

Turma
,
ou

seja
, a da
impropriedade

na

aplicação
da
Súmula

nº
182/STF,
invoca

controvérsia
que
não

está

presente

nos

fundamentos
do
acórdão

embargado
.
Bastando

ver
que a
decisão

monocrática

conhece
do
recurso
especial para
lhe

negar

provimento
, e que a
decisão
do
colegiado

também

conheceu
do
agravo

interno
e
lhe

negou

provimento
. III -
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ -
AgInt

nos

EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de
Julgamento
: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de
Publicação
:
DJe
24/06/2022)

Neste
contexto
, para que
o

Agravo
Interno
atenda
o
Princípio
da
Dialeticidade
,
deve

demonstrar
que a
jurisprudência
que
sustenta
a
Decisão

Monocrática

não
é
pacífica
.

Todavia
,
em

análise
das
razões
do
Agravo
Interno
não

há

qualquer

evidência
de que
o

entendimento

jurisprudencial

utilizado

não
se
encontra

pacificado
.

Portanto
,
não

merece

conhecimento
o
presente

Agravo
de Interno.

Caráter

protelatório
.

Cabe
Agravo
de Interno contra
decisão

monocrática
do relator,
quando

este

julg
ar
o
Recurso

Inominado

sem

observar
o
disposto
no
artigo
932 do CPC,
ou

seja
,
proferindo

decisão

sem

respaldo

em

jurisprudência

pacificada
.

Quando o
Agravo
Interno for
manifestamente

inadmissível

ou

improcedente
,

em

votação

unânime
,
haverá
a
condenação
do
agravante

ao

pagamento
de
multa

fixada

entre
1%
e
5%
d
o valor
atualizado
da causa,
conforme

previsto
no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Para
incidência
da
referida

multa
,
deve

estar

presente
o
caráter
“
manifestamente

inadmissível

ou

improcedente
”
do agravo
,

ou

seja
,
quando
o
acórdão

recorrido

estiver

em

estrita

consonância

ao

entendimento

pacificado

na

jurisprudência

ou

quando

nas

razões
do
Agravo
Interno
o agravante
se
limita
a
reproduzir
as
alegações

já

apresentadas
no
Recurso

Inominado
.

Nesse
sentido
:

(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

inadmissível

ou

improcedente

em

votação

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

agravado

multa

fixada
entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que se
revela

protelatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
foi

devidamente

repelido
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...)
(STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento
: 11/11/2021,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 01/12/2021)

Na mesma direção é
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...)
Por se
tratar
de
recurso

meramente

protelatório
,
cabível

a

imputação
de
multa
no percentual de 1% (um
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
em
favor da
parte

agravada
,
nos

termos
do
disposto
no art. 1.021, § 4º do CPC.
Agravo

interno

desprovido
.
(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No
presente

caso
,
em

análise

cuidadosa
dos

argumentos

apresentados

nas

razões
do
Agravo
Interno,
observa
-se que
o recurso
não

impugna

especificamente

os

argumentos
da
decisão

monocrática
e
nem

demonstra
que
o

entendimento

adotado

não

possui

respaldo

jurisprudencial
,
restando
evidenciado
o
caráter

protelatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não
conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados

para R
$1.200,00 (um mil e
duzentos
reais)
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID
182669689
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

Diante do manifesto
caráter

protelatório
do
Agravo
de Interno, com
fulcro
no
artigo
1.021, § 4º, do CPC,
condeno

a
parte

agravante

a
pagar

multa

corresponde
a 2% do valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024